Tribunal: TJDFT
Processo: 0738382-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738382-54.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: ROBERTO SERGIO GOMES DIAS DECISÃO 1. O autor agrava contra a decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (id 70151574 – autos principais) que determinou a comprovação da mora, por não ter sido a notificação recebida pelo destinatário (“mudou-se”). Alega, em suma, que a notificação foi encaminhada ao endereço constante do contrato e salienta que competia ao agravado a comunicação da mudança. 2. A exigência de comprovação da mora decorre de expressa previsão legal - DL 911/69 (art. 2o, § 2o). A notificação extrajudicial (id 67921577 – autos principais) não foi entregue por mudança de endereço e o agravante não providenciou outro meio para a satisfação do pressuposto processual como, v.g., o protesto do titulo. Confira-se, a propósito, a Súmula do STJ: 72 - A comprovação da mora é imprescindível a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Acrescento os seguintes precedentes: EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). 2. Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor já seria suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. 3. No caso em exame, segundo informado pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise do conjunto fático-probatório dos autos, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço informado pelo ora agravante no contrato e resultou inexitosa por constar a informação "mudou-se". Por essa razão, procedeu-se ao protesto por edital, visando à constituição em mora do devedor. 4. É admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal. 5. Nesse contexto, a notificação realizada por edital seguiu as regras procedimentais, sendo, portanto, regular. 6. Agravo interno a que se nega provimento (STJ, 4a T., AgInt no AREsp 1.644.890, Min. Raul Araújo, julgado em 2020); EMENTA Busca e apreensão - Alienação fiduciária em garantia - Indeferimento da inicial - Comprovação da mora. 1. A efetiva entrega da notificação extrajudicial no endereço do devedor fiduciante, ainda que recebida por terceiro, é imprescindível para comprovar a mora. 2. Inviabilizada a notificação por carta registrada, a mora pode ser comprovada pelo protesto do título. 3. Desatendida a ordem de emenda, justifica-se o indeferimento da inicial. (TJDFT 4a T. Cível, ac. 1.081.894 Des. Fernando Habibe, 2018). Portanto, o recurso confronta a Súmula do STJ (CPC 932, IV, a). 3. Nego provimento ao agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 03.11.2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR